Tribunal: TJDFT
Processo: 0700854-35.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROFESSOR. CONTRATO TEMPORÁRIO. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. REQUERIMENTO FORMULADO APÓS O INÍCIO DO CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO. PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS. DEVIDO. INEXISTÊNCIA NA LEI DE RESTRIÇÃO TEMPORAL AO DIREITO À PERCEPÇÃO DA VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que a condenou a pagar à parte autora a quantia de R$ 2.367,00 (dois mil, trezentos e sessenta e sete reais) referente ao auxílio-alimentação dos meses de fevereiro a julho de 2019. Em suas razões, sustenta que, a teor do disposto no art. 112, III da LC 840/2011 e do art. 5.o do Decreto 33.878/2012, o auxílio alimentação é devido somente após requerimento formulado pelo servidor, no qual declare não receber o mesmo benefício em outro órgão ou entidade. No caso, a parte recorrida realizou o requerimento administrativo apenas em 31/07/2019, sendo o benefício devido a partir de então. Com esses argumentos, pugna pela reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 15837145).

III. Consta da inicial que a parte recorrida é professora da rede pública em contrato temporário, iniciado em fevereiro/2019, porém alega que não chegou a ser orientada a respeito da necessidade de requerimento específico para obter o pagamento do benefício, o que somente formalizou em julho/2019, tendo o Distrito Federal indeferido o pagamento de valores anteriores ao requerimento.

IV. Dispõe o art. 112, IIII da LC 840 que o auxílio–alimentação depende de requerimento do servidor interessado, no qual declare não receber o mesmo benefício em outro órgão ou entidade. Não há, no entanto, vedação ao pagamento a período anterior ao requerimento, devendo o benefício ser pago tendo em conta sua natureza indenizatória e mesmo humanitária, pois visa a subsidiar as despesas com a alimentação do trabalhador, que inequivocamente custeou tais despesas antes do requerimento. Em outros termos, a Lei Complementar 840 estabelece um requisito formal, o requerimento, pelo qual o servidor se responsabiliza no caso de fazer afirmação falsa ou caso indevidamente omita a existência de fato que obstaria o recebimento do benefício. No entanto, a lei não impede o pagamento de valores anteriores ao requerimento administrativo, não alcançados pela prescrição. Precedentes: (Acórdão 1094662, 07302619120178070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/5/2018, publicado no DJE: 15/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 764539, 20130110818624ACJ, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 18/2/2014, publicado no DJE: 27/2/2014. Pág.: 342). Devido, portanto, o pagamento pleiteado na inicial.

V. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Isento de custas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.

VI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.